Tribunal: TJDFT
Processo: 0723554-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. DIREITO DO GENITOR. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.
5. Nas relações em que há litigiosidade entre as partes, há de se fixar um regime de convivência familiar a fim de minorar os conflitos entre os genitores e promover, assim, um ambiente sadio ao desenvolvimento da criança ou adolescente.
6. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
7. No caso, verifico a probabilidade de direito, porquanto inexistem indícios de risco ao bem-estar do menor que lhe impeça o convívio com o pai, sendo assim deve-se permitir a visita do genitor ao filho.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.